Tribunal: TCU
Processo: 012.736/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possível irregularidade ocorrida na Polícia Federal, relacionada ao uso indevido de aeronave da corporação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) a respeito de possível irregularidade ocorrida na Polícia Federal (PF), relacionada ao uso indevido de aeronave, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a presente representação, com fundamento nos artigos 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU) e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. informar ao representante, à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Federal acerca deste acórdão; e 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.